Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727486-83.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO SEVERO DAS NEVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IPREV/DF – DISTRITO FEDERAL – LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 – TEMA 15 – “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134- 3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08.” Pretensão recursal de que cada um arque com o equivalente à metade do valor devido afastada. 2. A responsabilidade subsidiária do Distrito Federal não afasta a sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução, porquanto, em caso de não pagamento pelo IPREV/DF, poderá ser chamado a realizá-lo. 3. Por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, conforme expressamente consignado no título judicial em atenção ao art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reformar a Decisão agravada na parte que excluiu do polo passivo o Distrito Federal. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 3o, 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, e 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94, asseverando o direito, na execução individual, ao recebimento dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, porquanto decorrente do próprio título executivo coletivo. Sustentam que em cada processo deverão ser aplicadas as faixas de honorários previstas no art. 85, § 3o, do CPC, e não o suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva, sendo perfeitamente possível sua incidência em cada cumprimento de sentença isoladamente. Na petição de ID. 32998427, pedem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 85, §§ 3o, 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, e 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido dos recorridos, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações concernentes aos recorrentes sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 32998427). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016